Tribunal: TJSP
Processo: 1003267-42.2024.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Cobrança De Multa Contratual. Locação De Veículo. Utilização Em Curso De Direção Defensiva. Alegação De Omissão. Redução Da Cláusula Penal (Arts. 412 E 413, Cc). Aplicação Do Cdc. Boa-Fé Objetiva. Questões Enfrentadas Pelo Acórdão. Pretensão De Rediscussão Do Mérito. Prequestionamento Ficto. Embargos Rejeitados.
I. Caso Em

Ementa:
Direito Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Cobrança De Multa Contratual. Locação De Veículo. Utilização Em Curso De Direção Defensiva. Alegação De Omissão. Redução Da Cláusula Penal (Arts. 412 E 413, Cc). Aplicação Do Cdc. Boa-Fé Objetiva. Questões Enfrentadas Pelo Acórdão. Pretensão De Rediscussão Do Mérito. Prequestionamento Ficto. Embargos Rejeitados.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu provimento à apelação da locadora de veículos, reformando-se a sentença e julgando procedente a cobrança da multa contratual no valor de R$ 19.789,20, em razão do uso indevido do veículo locado em curso prático de direção defensiva.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à (i) aplicação dos arts. 412 e 413 do Código Civil, (ii) incidência dos arts. 6o, 47 e 51 do CDC, e (iii) violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).
II. Questão Em Discussão
3. A questão consiste em verificar se o acórdão deixou de se pronunciar sobre as matérias apontadas, configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos, ou se o embargante busca mera rediscussão do mérito.
III. Razões De Decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito do julgamento.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a questão da cláusula penal, citando o art. 413 do CC e concluindo, fundamentadamente, que o valor da multa não era manifestamente excessivo, considerando o risco patrimonial envolvido e a função coercitiva da penalidade.
6. A análise da relação jurídica sob o prisma consumerista foi igualmente reconhecida no julgado, que rejeitou a aplicação do art. 47 do CDC, ao constatar que a conduta do locatário contrariou as vedações contratuais expressas, e afastou a abusividade da cláusula (art. 51, IV, CDC) em conjunto com o exame de proporcionalidade previsto no art. 413 do CC.
7. Também foi apreciada a alegação de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, tendo o acórdão registrado que o curso de direção defensiva, ainda que de natureza educativa, implicou uso indevido do bem e exposição a risco não permitido, afastando a justificativa apresentada.
8. As matérias foram todas enfrentadas de forma suficiente, inexistindo omissão. O embargante, sob o pretexto de prequestionamento, busca apenas reabrir discussão sobre o mérito.
9. O prequestionamento fica satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de menção expressa a cada dispositivo legal.
IV. Dispositivo E Tese
10. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relativas à proporcionalidade da cláusula penal, à aplicação do CDC e à boa-fé objetiva. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. O prequestionamento é atendido na forma do art. 1.025 do CPC."
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 412, 413, 421 e 422; CDC, arts. 6o, 47 e 51, IV; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.913/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.092.110/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.06.2023.